Tribunal: TJMT
Processo: 1017985-78.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Recurso Inominado:
1017985-78.2020.8.11.0002 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente(s):
RENZZO EMANUEL MOREIRA DE SOUZA
Recorrido(s):
DECOLAR. COM LTDA.
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
2. Recurso ao qual se nega seguimento, mediante decisão monocrática (Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação, nos termos da Súmula 08 desta e. Turma Recursal:
SÚMULA 08: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.
No caso, embora a parte Recorrente RENZZO EMANUEL MOREIRA DE SOUZA tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial, não trouxe qualquer documentação eficaz que comprovasse sua situação financeira, que o tornasse incapaz de suportar as custas processuais, desse modo, foi intimada nos seguintes termos:
“(...) Isto posto, não obstante a parte Recorrente ter acostado aos declaração de hipossuficiente economicamente, determino a intimação da parte Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a situação de miserabilidade/hipossuficiência, por meio da juntada de extratos bancários de todos os bancos com os quais mantém relacionamento, holerites, e última declaração de imposto de renda que informou à Receita Federal, ou, alternativamente, proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita e consequentemente o recurso ser julgado deserto. Intime-se. Cumpra-se.(...)”
Todavia, a parte deixou transcorrer o prazo sem atendimento ao chamado judicial, apenas trazendo print de extrato de sua conta bancária.
Outrossim, verifico que o recorrente é 3o Sargento da Policia Militar, assim em consulta ao portal transparência do Governo do Estado de Mato Grosso, constatou-se que este recebe a título de remuneração valor superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), renda que é incompatível com o estado de hipossuficiência/miserabilidade.
Neste sentido, colaciono print:
Em consonância com o texto legal e ao Enunciado 102 do FONAJE, esta Turma Recursal editou a Súmula n.o 01, com a seguinte redação:
“O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias”.
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmulas no 01 e 08 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Preclusas as vias recursais, devolva-se o feito à comarca de origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator